Tribunal: CARF
Processo: 13502.900766/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13502.900766/2013-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.416 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
PRIMO SCHINCARIOL IND DE CERV E REFRIG DO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 20/08/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez que o contribuinte apresentou as razões para a redução, via
retificadora, do débito indicado em DCTF, acompanhadas de documentação
comprobatória, deve ser dado provimento ao pedido de crédito correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Curitiba
(DRJ-CTA):
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 14/08/2013, em
face da não homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900766/2013-18
Fl. 4604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.416 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900766/2013-18

08151.50765.200710.1.7.04-3092, nos termos do despacho decisório emitido em
03/07/2013 pela DRF Sorocaba (rastreamento no 56416106).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 20/07/2010 para retificar a Dcomp
no 08214.75204.230410.1.3.048840, a contribuinte indicou um crédito de
R$1.482.582,10 (que corresponde a uma parte do pagamento efetuado em
20/08/2007, sob o código 5856, no valor de R$3.488.789,34) e débitos de sua
responsabilidade no valor total de R$ 1.593.160,77.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 15/07/2013, a compensação não foi
homologada porque, apesar de o pagamento ter sido localizado, não foi apurado
saldo para fins de compensação.
Na manifestação apresentada, a interessada discorre sobre os fatos havidos, diz que
antes da emissão do despacho decisório foi intimada a apresentar documentos que
comprovassem a origem do pagamento indevido, consoante processo administrativo no
10855.722095/2012-61, e que tais documentos foram apresentados. Aduz, ainda, que a
origem dos créditos foi considerada não comprovada pela fiscalização e que a
compensação não foi homologada. Discorda da decisão e afirma que tanto a DCTF
quanto o Dacon foram retificados antes da ciência do despacho decisório. Salienta
que a declaração retificadora substitui integralmente a que foi retificada e, por
considerar espontânea a transmissão da declaração, pede que a mesma seja acolhida.
Transcreve jurisprudência do CARF e, ao final, pede a homologação da compensação.
Às fls. 173 a 208, juntaram-se extratos de consulta aos sistemas de controle de DCTF e
Dacon.
A 3a Turma da DRJ-CTA, em sessão datada de 09/04/2014, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 06-
46.401, às fls. 209/214, com a seguinte ementa:
DCTF. DACON. RETIFICAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO DESPACHO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL.
Se a contribuinte, intimada, não apresenta documentos contábeis capazes de comprovar
a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em seu Dacon (retificadores), apresentados,
ainda que previamente à emissão do despacho decisório, não há como reconhecer
direito creditório, devendo-se manter a não homologação da compensação pleiteada.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-CTA em 20/05/2014
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 220), apresentou
Recurso Voluntário em 05/06/2014, às fls. 224/239, repetindo, basicamente, os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade.
Este Colegiado resolveu, em sessão datada de 30/01/2018, converter o
julgamento do recurso em diligência, para: (a) aferição da procedência jurídica e quantificação
do direito creditório indicado pelo contribuinte, empregado sob forma de compensação; (b)
informação se esse crédito foi utilizado para outra compensação, restituição ou forma diversa de
extinção do crédito tributário; e (c) informação se o crédito apurado é suficiente para liquidar a
compensação realizada.
Em 12/02/2019 foi lavrada a Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 20,
constante às fls. 4560/4563, na qual consta a seguinte conclusão:
De todo o exposto, resta confirmado que os dispêndios informados pela interessada são
passíveis de apropriação de crédito de COFINS, conforme demonstrativo de fls. 231, e
Fl. 4605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.416 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900766/2013-18

que as informações apontadas pela recorrente em seu recurso refletem a realidade dos
fatos apontados.
Entendemos que está confirmada a apuração da COFINS PA 07/2007 no valor de
R$2.756.656,18, com montante indevido de R$1.482.582,10, oriundo do
recolhimento efetuado em 20/08/2007.
Encaminhe-se à SECAT para:
1. Verificar a suficiência do valor de R$ 1.482.582,10, oriundo do recolhimento
efetuado em 20/08/2007, para compensação dos débitos declarados na DCOMP
08151.50765.200710.1.7.04-3092, com destaque para o Saldo do Crédito Original;
2. Abrir vista ao recorrente com prazo de 30 (trinta) dias para manifestação;
3. Solicitar juntada desta Informação Fiscal, assim como do cálculo referente ao item 1
no
processo
administrativo
10855.720622/2015-45
(DCOMPs
02464.77215.200710.1.7.04-2300 e 38265.24767.200710.1.7.04-9149) e,
4. Retornar à Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento.

Foi anexado, às fls. 4584/4586, um Demonstrativo de Compensação, e à fl. 4588,
Despacho de Encaminhamento da SECAT-DRF-SOR-SP, datado de 15/03/2019, nos seguintes
termos:
Encaminho o presente e-processo para ciência ao interessado da Resolução, Informação
Fiscal e Demonstrativo de compensação. Informo que o crédito /restituição é
suficiente para homologar integralmente as declarações de compensação. Após a
ciência, nos exatos termos da Informação Fiscal, retorne ao CARF para prosseguimento
no julgamento.
Em 20/05/2019, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por intermédio de sua
Procuradora Patrícia Maia Feitosa de Oliveira, formalizou sua ciência da Resolução e
Informação Fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Após analisar os argumentos expostos na Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no
20/2019, às fls.4560/4563, reconhecendo a existência do crédito original em favor do
contribuinte no montante de R$ 1.482.582,10, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
Fl. 4606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.416 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900766/2013-18

Fl. 4607
DF CARF MF
Documento nato-digital